Tribunal: STF
Processo: ARE 1548673
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 20) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EVIDENCIADA. IMPULSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO APELATÓRIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO FUNDO DE APORTE À CELGD – FUNAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DA FEDERALIZAÇÃO E APÓS DELA ADIMPLIDA. REQUISITOS PARCIALMENTE SATISFEITOS AO RESSARCIMENTO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento vergastado viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97/CF) na parte em que afasta, na apreciação da causa, o comando vertido na Lei estadual n. 20.416/2019, sem análise da sua constitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, consoante argumenta:



    Trata-se de demanda ajuizada pela Equatorial Energia – CELG Distribuição S/A (antiga CELG-D), buscando o ressarcimento de valores decorrentes de obrigações anteriores à federalização da empresa. O acórdão recorrido determinou que o Estado de Goiás deveria arcar com o ressarcimento desses valores, com base na interpretação da Lei Estadual n. 17.555/2012, que criou o FUNAC (Fundo de Aporte à CELG D). 



    Ocorre que a Lei goiana nº 20.416, de 5 de fevereiro de 2019 alterou os dispositivos das Leis nº 17.555/12 e nº 19.473/16, diplomas que cuidavam da política estadual para manutenção, melhoria e ampliação da distribuição de energia elétrica, respectivamente. 



    A Lei nº. 20.416/2019 impediu o ressarcimento de débitos anteriores a abril de 2012.



    Pois bem. Este acórdão que cassou a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido acabou por declarar inconstitucional a referida lei. Ocorre que a órgão fracionário da composição TJGO falece competência para afastar, no todo ou em parte, aplicação de lei ou ato normativo sob argumento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    Na falta de pronunciamento expresso do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a acolher a tese de inconstitucionalidade da lei estadual, não é dado à Câmara Cível afastar a sua aplicação na solução do caso concreto submetido à sua consideração.



    [...]



    É óbvio, como já dito, que, ao agir assim, o órgão fracionário a afastou a Lei nº 20.416/19 por vias transversas, e exerceu o controle indevido de constitucionalidade, impedindo que o órgão competente, o Órgão Especial do Tribunal goiano, apreciasse a declaração incidental de inconstitucionalidade. Tal fato expõe com clareza a afronta à competência d o Órgão Especial do Tribunal de Justiça.



    Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente da Corte, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 33), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, não prospera a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação. 



    Apenas declinou, a partir do conjunto fático-probatório, que eventual decisão de constitucionalidade ou não da norma não influiria na discussão, a qual, para solução, demandaria análise somente da Lei estadual n. 17.555/2012 e do Decreto n. 7.732/2012. Nesse sentido, cito trechos do acórdão: 



    No caso concreto, o fato gerador ao direito ao ressarcimento é datado entre 2011 e 2016 – violação dos direitos trabalhistas de funcionário da CELG-D, atinente ao não pagamento das horas trabalhadas em regime de sobreaviso, vide mov. 1, arq. 34 – cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo daí decorrente sobreveio aos 19/03/2019 (mov. 1, arq. 32, f. 35/36), tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2019, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/12, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito (contrato de federalização visto na mov. 1, arq. 28).



    Frise-se que, nesse campo, não prospera o argumento do réu no sentido de inexistir direito adquirido ao jurídico sobre determinada situação, a alteração normativa deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não havendo falar efeitos retroativos com força a alcançá-los. Pelo mesmo argumento se refuta a teste contestatória fincada na cláusula “7.6” do contrato de compra e venda de ações, segundo a qual o comprador das ações da CELG-D assume a responsabilidade decorrente das leis e normas que venham a ser editadas pelo Poder Público porquanto, repise-se, tais normas e leis jamais têm o condão de malferir a segurança jurídica acautelada no art. 5º, XXXVI da CF/88.



    Logo, o que se depreende é que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/19, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo, do que resulta a sua inaplicabilidade. 



    Por esses mesmos fundamentos, é forçoso repelir o pedido de suspensão dos autos por força do incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido ato normativo autuado sob o nº 5019226-18.2023.8.09.0051; indeferir o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade, bem como rechaçar todos os argumentos da contestação que se fundam na referida e inaplicável Lei Estadual nº 20.416/19, quais sejam: argumentos sistematizados nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “j”, “m” e “n” no início do presente voto, quando sintetizadas as teses contestatórias.



    Assim, doravante, o exame da celeuma será realizado sob a ótica da Lei Estadual 17.555/2012, regulamentada pelo Decreto 7.732/2012, com a redação vigente ao tempo da edição do ato administrativo impugnado, em homenagem ao princípio do tempus regit actum, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram. Assim, não serão levadas em consideração as alterações introduzidas pela Lei Estadual 20.416/2019. 



    Portanto, a controvérsia cinge-se em apurar se devido ou não o ressarcimento almejado pelas autoras.



    Assim, rever o posicionamento da Corte estadual implicaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula.



    Ademais, o Supremo entende que não ocorre violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido não se sustenta na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Ilustra esse entendimento o ARE 1.473.882 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente